Tribunal: TJSP
Processo: 2292738-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA -– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR APREENDIDOS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS BLOQUEADAS POR SE DESTINAR A PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DAS QUANTIAS CONSTRITAS – PREFERÊNCIA DO DINHEIRO ENTRE OS BENS PASSÍVEIS DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA -– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR APREENDIDOS POR MEIO DO SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS BLOQUEADAS POR SE DESTINAR A PAGAMENTO DE DESPESAS DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DAS QUANTIAS CONSTRITAS – PREFERÊNCIA DO DINHEIRO ENTRE OS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA (ART. 835, INC. I, DO CPC) – EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 833 DO CPC QUE SE APLICAM ÀS PESSOAS FÍSICAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELA EXECUTADA DE OUTROS MEIOS (MENOS ONEROSOS E MAIS EFETIVOS) PARA A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA.

Recurso desprovido.